Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700039-61.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AUDAX COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que o acórdão combatido, bem como a decisão vergastada padecem de omissão, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Assevera, por fim, que o apelo não exige análise de lei local, de modo a afastar o verbete 280 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018